Tribunal: STJ
Processo: 0803819-32.2018.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041570 - PE(2025/0327803-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ARIEL FELIX DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CONSELHO
REGIONAL
DE
CONTABILIDADE
EM
PERNAMBUCO
ADVOGADO
: MAURO CEZAR DA SILVA CRUZ - PE015193
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA
. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 284/STF
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56656092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:52
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 55448fef-6651-419d-9bf6-65d5e6060ca7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041570 - PE (
)
2025/0327803-7
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ARIEL FELIX DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CONSELHO
REGIONAL
DE
CONTABILIDADE
EM
PERNAMBUCO
ADVOGADO
: MAURO CEZAR DA SILVA CRUZ - PE015193
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 284/STF.
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ARIEL FELIX DE OLIVEIRA
da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não conheceu do
recurso especial em razão da impossibilidade de exame de violação de normas
infralegais e da apresentação, no recurso especial, de razões dissociadas daquelas
trazidas no acórdão recorrido, fazendo incidir a
(fls.
).
Súmula 284/STF
287/291
A parte agravante afirma que as normas infralegais apontadas apenas
constituiriam vetor interpretativo tanto para o recurso especial quanto para o acórdão
proferido na origem, bem como que impugnou todos os fundamentos do acórdão
recorrido, pois teria demonstrado que a extinção do processo teria se dado pela
ausência de bens penhoráveis e paralisação do feito, e não pelo valor da dívida.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 312).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56110835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:15
Código de Controle do Documento: a7a38821-e821-4b11-8209-72911f062e43

A irresignação não merece prosperar.
Embora assista razão à parte no que importa à desnecessidade de análise
de legislação infraconstitucional para apreciação do recurso especial, o não
conhecimento do recurso deve ser mantido pela incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Na
origem,
o
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO proferiu o acórdão assim ementado (fl. 232):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO.
BAIXO
VALOR.
TEMA
1184
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO
DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO
PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o executivo fiscal
sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor
executado.
2. Nos termos do
da Lei n.o
e dos arts. 1.o e 2.o da
art. 20
10.522/2002,
com a redação dada pela Lei n.o
é cabível o
Lei 9.469/97,
11.941/2009,
arquivamento da execução fiscal, em face do baixo valor, se assim o
requerer o exequente.
3. Não obstante, não pode o magistrado extinguir a execução fiscal de
ofício em razão tão somente do valor cobrado. Os atos normativos que
estabelecem a possibilidade de a Fazenda deixar de ajuizar a execução
quando a dívida for inferior à determinada quantia instituem uma faculdade
ao credor, não uma vedação à cobrança. A avaliação sobre a conveniência e
oportunidade para a propositura da execução é ato de iniciativa exclusiva da
parte exequente. Entendimento consolidado pela Súmula 452 do STJ e pelo
STF no Tema 1184 de repercussão geral.
3. No caso concreto, o feito foi extinto, apesar de a parte exequente ter
explicitado o seu interesse no prosseguimento da execução. Dessarte, não
se tratando de dívida extinta, é legítimo o interesse do exequente no
prosseguimento da ação executória, não sendo cabível a extinção de ofício.
8. Apelação provida.

Para o Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível o recurso especial que
apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no
acórdão recorrido. É o caso dos autos.
Em seu recurso especial, a parte recorrente argumentou pela inexistência de
interesse de agir da ação em função da não localização de bens penhoráveis e da
paralisação do processo por mais de um ano, alegando também que o Tribunal de
origem teria dado prosseguimento ao feito apenas pelo baixo valor da cobrança.
Todavia, o Tribunal de origem decidiu, em resumo, que o processo não
poderia ser extinto de ofício pelo Juízo por constituir faculdade da administração
Documento eletrônico VDA56110835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:15
Código de Controle do Documento: a7a38821-e821-4b11-8209-72911f062e43

pública o requerimento de suspensão do feito para adoção de medidas, além de que a
parte exequente teria explicitado seu interesse no prosseguimento da ação (fls. 227/229
).
Por essa razão, incide no presente caso, por analogia, o enunciado 284 da
Súmula do
, que estabelece: "
Supremo Tribunal Federal (STF)
é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"
compreensão da controvérsia .
Nessa mesma direção:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...]. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DO JULGADO. SÚMULA 284/STF.
[...]
3. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões
dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no
acórdão recorrido. Incidência da
("É inadmissível o
Súmula 284/STF
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
.
não permitir a exata compreensão da controvérsia.")
[...]
7. Agravo interno conhecido parcialmente para, na parte conhecida,
negar-se-lhe provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 1.700.429/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
26/4/2021,
29/4/2021,
destaques no original.)

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONVÊNIO.
MODERNIZAÇÃO
DA
GUARDA
MUNICIPAL.
EXECUÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
MUNICÍPIO.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
RAZÕES
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
[...]
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no
sentido de que se o recorrente apresenta razões dissociadas dos
fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, o recurso especial é
deficiente na sua fundamentação, o que atrai a aplicação por analogia
.
da Súmula n. 284 do STF
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.806.873/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaques
23/11/2020,
25/11/2020,
no original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:15
Código de Controle do Documento: a7a38821-e821-4b11-8209-72911f062e43

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.041.570 / PE
Número Registro: 2025/0327803-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08038193220184058300 8038193220184058300
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARIEL FELIX DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO
ADVOGADO : MAURO CEZAR DA SILVA CRUZ - PE015193
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARIEL FELIX DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO
ADVOGADO : MAURO CEZAR DA SILVA CRUZ - PE015193
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56641097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:41
Código de Controle do Documento: c346c708-dbf0-43ec-b72d-c0efae73e193

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:41
Código de Controle do Documento: c346c708-dbf0-43ec-b72d-c0efae73e193